Tribunal: STF
Processo: HC 204688
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 148.212/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 317-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. DOIS LANÇAMENTOS QUE ESTAVAM PLENAMENTE APTOS A CONFIGURAR A MATERIALIDADE DELITIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PREJUDICA O PLEITO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVO MONTANTE SONEGADO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA EM 2/3. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS PERPETRADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes.
    – Apesar de a exordial acusatória fazer referência a três Lançamentos de Débito Confessado pelo recorrente, sendo que um deles – LCD n. 37.146.614-8 –, somente foi definitivamente constituído em 6/9/2013, ou seja, em data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em 14/6/2013, os outros dois LCDs reportados, de n. 37.146.612-1 e n. 37.146.615-6, estavam plenamente aptos a configurar a materialidade delitiva exigida ao caso, pois já haviam sido constituídos em data anterior, inclusive, ao oferecimento da denúncia. Assim, mesmo que fosse conferido à parte o pleiteado trancamento, para oportunizar ao Parquet o oferecimento de nova denúncia, fazendo constar apenas os dois últimos lançamentos referidos, o desfecho da condenação seria o mesmo.
    – Ademais, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’. Precedentes.
    – Não se verifica o apontado prejuízo em relação à dosimetria da pena do recorrente, ante a exasperação da pena-base. Isso porque, mesmo excluído o LCD nº 37.146.614-8, que só foi lançado após o oferecimento da denúncia, a fração de aumento de 1/2 operada na primeira fase, ainda estaria proporcional, haja vista o desvalor conferido às consequências do crime, consubstanciado no expressivo valor do débito previdenciário remanescente apurado – LCD de nº 37.146.612-1 (R$ 510.563,85) e LCD nº 37.146.615-6 (R$ 588.163,95) (e-STJ, fls. 195/196) –, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.
    – No tocante à fração de aumento de 2/3, pela continuidade delitiva, em virtude da quantidade de fatos praticados, também não se verifica nenhuma ilegalidade em sua manutenção, porquanto para o LCD de nº 37.146.612-1, o delito se deu em dez/2005 e perdurou de jan/2006 a ago/2006, e para o LCD nº 37.146.615-6, de fev/2003 a nov/2005, além do 13º salário de 2005 (e-STJ, fls. 195/196). Desse modo, reputo razoável o incremento operado, porquanto o entendimento firmado pelas instâncias de origem majorando a pena na fração máxima é consentânea com o que vem decidindo esta Corte Superior, na medida em que praticados mais de 7 crimes. Precedentes.
    – Agravo regimental não provido” (págs. 223-224 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o paciente foi condenado em virtude do lançamento de três tributos, os LDC’s nº 37.146.612-1, 37.146.615-6 e 37.146.614-8, sendo que o último só foi constituído em 06/09/2013, isto é, quase três meses após o recebimento da denúncia, em 14/06/2013” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que a decisão da justiça de primeiro grau, receptora da denúncia, “viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 24 do STF, que dispõe que ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’” (pág. 5 da petição inicial).
    Entende, por fim, que, “a despeito de já ter sido prolatada sentença condenatória (ainda não transitada em julgado), o processo padece de vício não passível de convalidação, de modo que devem ser anulados a decisão que recebeu a denúncia e todos os atos decisórios posteriores, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que o feito tenha o seu regular prosseguimento” (pág. 14 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para:
    “i. anular a decisão que recebeu a denúncia (fls. 208-210, e-STJ), prolatada em 14/06/2013 (publicação em 13/12/2013), e todos os atos supervenientes, devendo o feito retornar àquela fase, visto que um dos tributos (o de maior grandeza) contidos na denúncia ainda não estava constituído à época, em contrariedade ao Verbete Sumular nº 24 do STF; ou
    ii. subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, com o objetivo de excluir os acréscimos referentes ao débito tributário que ainda não havia sido constituído quando do recebimento da denúncia (LDC nº 37.146.614-8), considerando que (i) a pena-base foi aumentada considerando o valor do referido débito; (ii) a fração da continuidade delitiva fora aplicada em 2/3, sendo que, com a exclusão do débito em comento, segundo os próprios parâmetros utilizados pelo acórdão condenatório, a fração a ser aplicada é a de 1/4; e (iii) a pena de multa também foi elevada proporcionalmente ao cálculo realizado na fixação da pena privativa de liberdade” (págs. 16-17 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do ato atacado, consignou os seguintes aspectos fáticos e jurídicos para manter a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem de habeas corpus:
    “Preliminarmente, asseverei que, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, era medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. RHC n. 79.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; RHC n. 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/2/2017; RHC n. 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 9/3/2015; HC n. 294.833/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 3/8/2015; STF: RHC n. 125787 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/7/2015; HC n. 108.168, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/9/2014).
    Sob essas balizas, ao julgar o agravo regimental, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fls. 131/132, grifei):
    ‘[...]
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em 08/05/2013, pela prática dos delitos de apropriação indébita e sonegação fiscal, capitulados nos artigos 168-A, §1º,inc. I, 337-A, inc. III, ambos na forma do art. 71, todos do Código Penal. A denúncia teve por fundamento a constituição definitiva dos seguintes débitos tributários: NFLD 37.146.613-0, LDC 37.146.612-1, LDC 37.146.614-8 e LDC 37.146.615-6.
    A denúncia foi recebida em 14/06/2013 e, após regular processamento do feito, o ora paciente foi absolvido pelo Juiz de primeiro grau, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
    Inconformado o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação, que, distribuído a essa C. 5ª Turma, foi, por unanimidade, julgado parcialmente procedente, oportunidade na qual o paciente MARCELO restou condenado pela prática do art. 337-A, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinto) dias-multa. Foi mantida, no entanto, sua absolvição em relação a imputação do delito trazido pelo art. 168-A, do Código Penal, pois, no momento do recebimento da denúncia, o débito constante da NFLD nº 37.146.613-0 ainda estava sendo discutido na esfera administrativa.
    A par disso, conforme frisado pelo Exmo. Procurador Federal da República, quando do recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 0017456-44.2008.4.03.6181 a defesa apresentou habeas corpus com pedido de liminar (autos nº 0010450-89.2014.4.03.0000), requerendo o trancamento da ação, oportunidade na qual essa C. 5ª Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, determinando o trancamento da ação penal originária tão-somente no que se refere aos fatos decorrentes da NFLD nº 37.146.613-0, com o regular processamento do feito em relação aos demais débitos.
    Nesse contexto, em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que a decisão atacada deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
    Dessa forma, não tendo havido qualquer alteração fática que possibilitasse a mudança de entendimento, nego provimento ao agravo regimental’.
    Destarte, relatei que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 81.611/DF, de Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no DJ de 13/5/2005, entendeu que, nos crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva do crédito tributário e consequente reconhecimento de sua exigibilidade, configura condição objetiva de punibilidade.
    Tal entendimento foi reafirmado por ocasião do julgamento da ADI 1.571, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que foi consignado que a constituição definitiva do crédito tributário configurava condição necessária para o início da persecução criminal.
    A questão consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante n. 24, in verbis:
    […]
    Na espécie, não verifiquei a ocorrência de nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto apesar de a exordial acusatória fazer referência a três Lançamentos de Débito Confessado pelo recorrente, sendo que um deles – LCD n. 37.146.614-8 –, somente foi definitivamente constituído em 6/9/2013, ou seja, em data posterior ao recebimento da denúncia, que se deu em 14/6/2013, os outros dois LCDs reportados, de n. 37.146.612-1 e n. 37.146.615-6, estavam plenamente aptos a configurar a materialidade delitiva exigida ao caso, pois já haviam sido constituídos em data anterior, inclusive, ao oferecimento da denúncia. Assim, mesmo que fosse conferido à parte o pleiteado trancamento, para oportunizar ao Parquet o oferecimento de nova denúncia, fazendo constar apenas os dois últimos lançamentos referidos, o desfecho da condenação seria o mesmo.
    Não obstante isso, ressaltei que esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’ (HC n. 384.302/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).
    […]
    Por oportuno, ressalto que não constato também, o apontado prejuízo em relação à dosimetria da pena do recorrente, ante a exasperação da pena-base e do aumento pela continuidade delitiva, pelo delito tipificado no art. 337-A do Código Penal. Isso porque, mesmo excluído o LCD nº 37.146.614-8, que só foi lançado após o oferecimento da denúncia, a fração de aumento de 1/2 operada na primeira fase, ainda estaria proporcional, haja vista o desvalor conferido às consequências do crime, consubstanciado no expressivo valor do débito previdenciário remanescente apurado – LCD de nº 37.146.612-1 (R$ 510.563,85) e LCD nº 37.146.615-6 (R$ 588.163,95) (e-STJ, fls. 195/196) –, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.
    […]
    Ademais, no tocante à fração de aumento de 2/3, pela continuidade delitiva, em virtude da quantidade de fatos praticados, também não verifico nenhuma ilegalidade em sua manutenção, porquanto para o LCD de nº 37.146.612-1, o delito se deu em dez/2005 e perdurou de jan/2006 a ago/2006, e para o LCD nº 37.146.615-6, de fev/2003 a nov/2005, além do 13º salário de 2005 (e-STJ, fls. 195/196).
    Desse modo, reputo razoável o incremento operado, porquanto o entendimento firmado pelas instâncias de origem majorando a pena na fração máxima é consentânea com o que vem decidindo esta Corte Superior, na medida em que praticados mais de 7 crimes” (págs. 229-235 do doc. eletrônico 2; sem os grifos do original).
    Quanto à condição objetiva de punibilidade do art. 337-A do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci ensina que “é preciso a constituição do procedimento administrativo de constatação da dívida tributária para que se possa iniciar a ação penal” (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.509, item 132-A).
    Essa também é a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    Ao analisar questão referente à necessidade ou não da constituição do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade, na hipótese de ação penal que tem como objeto os crime de sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal, bem como os da Lei 8.137/1990, o Ministro Gilmar Mendes, relator do INQ 3.102/MG (Plenário), consignou o seguinte:
    “[...] trata-se de tipo misto, alternativo, em que os núcleos são suprimir (eliminar, desaparecer, extinguir) e reduzir (diminuir), que se perfectibiliza mediante as condutas descritas nos incisos I a III. Considerando a objetividade jurídica do delito, prima facie, é difícil sustentar que as condutas que importam em suprimir ou reduzir a contribuição previdenciária estejam desvinculadas de qualquer materialidade.
    É fato que, quanto à natureza desse crime, a doutrina divide-se, atribuindo-lhe ora natureza material (vg. Celso Delmanto, Código Penal Comentado, Renovar, 7ª edição, p. 854; Luiz Regis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, RT, 8ª edição, p. 727) ora formal (vg. Guilherme Souza Nucci, Código Penal Comentado, RT, 11ª edição, p. 1.214; Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, Saraiva, 6ª edição, Vol. 5, p. 289).
    Por comungar dos argumentos, destaco excertos doutrinários de José Paulo Baltazar Junior e de Rui Stoco:
    ‘O tipo ora introduzido constitui forma específica daquele do art. 1º da Lei nº 8.137/90, distinguindo-se pelo objeto, que é aqui a contribuição social previdenciária, enquanto o crime da lei especial pode recair sobre outro tributo. O delito em exame submete-se, no geral, ao mesmo regime do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, exigindo-se, por conseguinte, o lançamento definitivo para o oferecimento da denúncia (Crimes Federais, Livraria do Advogado, p. 171)’.
    ‘A adoção da Lei 8.137/90 como modelo para a criminalização da sonegação de contribuição previdenciária: Salta aos olhos que o legislador, para estabelecer as figuras penais de sonegação de contribuição previdenciária no art. 337-A do Código Penal, inspirou-se, felizmente, nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27.12.1990, que define os crimes contra a ordem tributária.
    Abandonou, definitivamente, a previsão de condutas erigidas à condição de figuras delituosas, construindo crimes de mera conduta, em que a só manifestação do comportamento previsto na lei já caracterizava o delito, independentemente da ocorrência de um resultado no mundo físico, como ocorria com as figuras estabelecidas no art. 95 da Lei 8.212, de 24.07.1991, agora expressamente revogada pela Lei 9.983, de 14.07.2000.
    Esta, além de prever figuras típicas de sonegação fiscal, em que não basta a conduta, exigindo-se intenção e resultado, pulverizou as demais figuras do revogado art. 95 da lei anterior e inúmeras normas autônomas, disseminadas no Código Penal (arts. 313-A, 313-B, 168-A e outros acréscimos em normas já existentes). (...) Consumação: Cuidando-se de crime material, consuma-se com a efetiva supressão ou redução de contribuição previdenciária e não apenas com a realização das condutas omissivas descritas nos incisos I a III. Aliás, como antes observado, a conduta omissiva é apenas meio e modo para se obter o fim buscado, ou seja, a sonegação. A conduta omissiva existe apenas para a realização do tipo’ (STOCO, Rui e STOCO; Tatiana de O. Dos crimes contra a administração pública. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coord.). Código penal e sua interpretação, Doutrina e Jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1597-1604)’.
    E, de fato, não consigo encontrar justificativa razoável para sustentar tratamento distinto ao tipo previsto no artigo 1º da Lei 8.137/90 e àquele previsto no art. 337-A do Código Penal.
    No que concerne aos crimes tributários previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, a necessidade de lançamento de crédito tributário, para configuração típica desses delitos, já é matéria pacificada. Nesse sentido, a Corte editou o Enunciado nº 24, Súmula Vinculante, que assim dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’.
    O norte precípuo desse enunciado é o fato de que, enquanto não constituído o crédito tributário, sequer é possível afirmar que este é devido. Dessa forma, como seria possível imputar a alguém a prática de ter sonegado contribuições sem ter a ciência de ser esse crédito efetivamente devido?
    O único argumento delineado pelo Ministério Público a ir de encontro à aplicabilidade desse enunciado à hipótese dos autos consiste no fato de a Justiça do Trabalho ter competência para reconhecer créditos de contribuições sociais, o que demonstraria a prescindibilidade do lançamento definitivo de crédito previdenciário por parte da Administração Pública para configuração típica do delito.
    Ora, o argumento é inválido porque parte de premissa equivocada.
    Na verdade, a questão reside em saber se o crédito é ou não devido, e não em averiguar quem deve ou pode exigi-lo. Acrescentando-se, por respeito à argumentação, que a competência reconhecida à Justiça do Trabalho para executar as contribuições previdenciárias é aquela decorrente das sentenças que proferir (art. 114, VIII, da CF). Logo, o pressuposto de exigibilidade é a constituição do crédito pela própria decisão trabalhista.
    De fato, o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal não é de aplicabilidade obrigatória ao presente caso, já que não versa expressamente sobre o art. 337-A do Código Penal.
    Contudo, desde o julgamento do Recurso Extraordinário 146.733/SP, de relatoria do Ministro Moreira Alves, esta Suprema Corte tem reiteradamente considerado, em seus julgados, que as contribuições devidas à Previdência Social possuem natureza tributária (AgRg no RE 564.601/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 13.3.2009; RE 556.664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2008; AgRg no AI 679.355/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007; AgRg no RE 405.885/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 9.9.2005). Assim, a sistemática de imputação penal por crimes de sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito.
    Enquanto pendente a constituição definitiva de crédito previdenciário, que possui natureza tributária, não há como se imputar a alguém a prática de sonegação de contribuição previdenciária simplesmente por persistir dúvida quanto ao fato de essa contribuição ser devida ou não” (grifei).
    Em que pese a jurisprudência desta Suprema Corte firmada sobre a necessidade de constituição definitiva de crédito previdenciário, que possui natureza tributária, para se imputar a alguém a prática do delito previsto no art. 337-A do Código Penal, entendo que, no caso específico destes autos, tal requisito de procedibilidade foi atendido.
    Isso porque, logo depois de recebida a denúncia, em 14/6/2013 (págs. 37-39 do doc. eletrônico 2), houve a constituição definitiva do crédito previdenciário relativo ao LCD 37.146.614-8, em 6/9/2013, de modo que defesa teve a oportunidade de também sobre ela insurgir-se já na resposta à acusação e, depois, em alegações finais, conforme, aliás, afirmado pelos impetrantes na petição inicial (pág. 14).
    Tanto é que por ocasião da sentença absolutória de primeira instância o Magistrado sentenciante reconheceu que referida dívida previdenciária já estava consolidada, contudo entendeu que a conduta atribuída ao paciente era atípica. Veja-se, a propósito, a seguinte passagem dessa decisão:
    “No que diz respeito ao delito previsto no art. 337-A do Código Penal, deve ser dito que os crédito tributários foram constituídos por meio de LCD – Lançamento de Débito Confessado (n. 37.146.614-8 – fls. 1.145/1.299 do apenso I; n. 37.146.612-1 – fls. 1.300/1.391 do apenso I; e n. 37.146.615-6 – fls. 1.392/1.1572 do apenso I).
    O § 1º do artigo 337-A do Código Penal explicita que: ‘é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamentos, antes do início da ação fiscal’.
    Portanto, tratando-se de Lançamentos de Débitos Confessados há extinção da punibilidade ‘ex lege’, não havendo que se cogitar de caracterização de materialidade delitiva do delito previsto no artigo 337-A, III, do Código Penal.
    Outrossim, observo que a conduta de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária, por meio de omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remuneração pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, exige, a meu ver, dolo específico, com a indispensável caracterização do intuito de fraudar a Seguridade Social, sob risco de se alçar o mero inadimplemento do tributo ao patamar de crime […]” (págs. 44-45 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
     Também no acórdão condenatório de segundo grau foi reconhecida a constituição definitiva do crédito após o recebimento da denúncia, porém a tempo de a defesa sobre ela manifestar-se durante a instrução criminal e em contrarrazões recursais, apontando a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, condenando-o à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa (págs. 47-57 do doc. eletrônico 2).
    Portanto, não vislumbro, na hipótese dos autos, motivo lógico ou jurídico para que seja afastada totalmente a condenação imposta ao paciente, nem mesmo parcialmente para excluir dela o crédito relativo ao LCD 37.146.614-8, obrigando a apresentação de nova denúncia e a repetição de todos os atos processuais em relação a ele, uma vez que os impetrantes não lograram demonstrar, de forma concreta, o prejuízo provocado.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator